Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A situação não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude e, em especial, a existência de boa-fé dos adquirentes do veículo, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.

2. Agravo conhecido e não provido.